Tribunal: CARF
Processo: 13876.001525/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001525/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
ALAN ANDERSON MILHASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO DA NORMA DE
EXECUÇÃO ; NULIDADE. SÚMULA CARF N° 22.
Constatado nos autos que a Recorrente não foi informada de quais débitos
ensejaram sua exclusão, e sem que se constate que houve o saneamento do
processo, conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o
que causou prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de
exclusão por aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.809, de 9 de março de
2011, da 9a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa abaixo transcrita sintetiza o motivo da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001525/2008-71
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001525/2008-71

SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO Á OPÇÃO
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A exclusão foi formalizada através do ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/SOR N° 160.289, de 22 de agosto de 2008 (cópia acostada à e-fl.3) face a existência de
débitos da contribuinte para com afazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o , c/c o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN
n° 15, de 23 de julho de 2007.
Contra o ato de exclusão a contribuinte apresentou contestação alegando que
conforme consulta ao sítio da Receita Federal a contribuinte apresenta débitos previdenciários,
IP 3038572008 no valor de R$ 10.159,13, mas que em 09/08/2007 parcelou o débito através da
internet, comprovado com o protocolo n° 94989996943199. Acrescentou que referido débito
encontra-se na situação “Ativo – Aguardando Consolidação”.
No voto condutor do acórdão recorrido está consignado que de fato o contribuinte
regularizou o débito previdenciário, mas que o débito não previdenciário relativo a multa, código
de receita 1345 (multa por atraso na entrega da DCTF), no valor de R$ 500,00 não foi
regularizado, conforme consulta ao SIVEX (fl. 32), constituindo motivo para sua exclusão do
SIMPLES Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
A contribuinte Tomou ciência do acórdão em 06/06/2011 (e-fl. 40).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 06/07/2011 (e-fls 41-52). Onde alega vício de forma contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/SOR N° 160289, aduzindo que não teria tomado ciência dos débitos que
constavam em sem nome junto ao Fisco, o que acarretou cerceamento de defesa, por não receber
notificação antecipada.
Alega que com a ocorrência do cerceamento de defesa bastaria a Administração
Tributária, mediante procedimento de ofício, conceder-lhe novo prazo para regularização dos
débitos em aberto, o que, segundo a mesma, não foi feito pela autoridade administrativa.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001525/2008-71

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR N° 160289, de 22 de agosto de 2008, que
informava que os débitos que ensejaram a exclusão estavam relacionados no item "Pessoa
Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>, conforme disposto no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 32 , combinada com o inciso I do art. 52, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho
de 2007:
Há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/SOR N° 160289 pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a
exclusão.
A Recorrente alega que não tomou conhecimento de quais foram os débitos que
ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, acarretando o cerceamento de sua defesa.
Compulsando os autos conclui-se que assiste razão à Recorrente, pelo fato da
mesma ter procurado regularizar apenas os débitos previdenciários e não mencionando a multa
por atraso na entrega de DCTF, que aliás era em valor muito inferior ao débito previdenciário.
A Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 1, de 15 de março
de 2010, embora emitida em data posterior à emissão do ADE, orientou as unidade da Receita
Federal, inclusive as delegacias de julgamento, no que tange à preparação do processo
administrativo-fiscal, em seu art. 3o e parágrafo único que deveria ser dado especial relevância
aos incisos II e III do mencionado dispositivo que determinava que fosse dado ciência ao
contribuinte, bem como novo prazo de 30 dias após ser dado ciência ao contribuinte de quais
foram os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES.
A referida norma tinha como objetivo deixar claro ao contribuinte quais eram os
débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES, de modo que pudesse exercer plenamente o
seu direito de defesa.
Não consta dos autos que tal procedimento de saneamento do processo tenha sido
realizado.
Entendo, portanto, que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/SOR N° 160289 por aplicação analógica da Súmula CARF n° 22, que
determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001525/2008-71

Assim, considerando que o ADE está eivado de vício que prejudicou a defesa da
Recorrente, haverá de ser anulado.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso, anulando o Ato
Declaratório Executivo DRF/SOR N° 160289, mantendo a Recorrente no SIMPLES.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital